Tribunal: STF
Processo: AR 1657
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE CASSOU ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções em face do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de desconstituir decisão proferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 212.780, verbis:

“LOTEAMENTO URBANO. APROVAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO, COM DEFINIÇÃO DO PARCELAMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. 
Ato que não tem o efeito de autorizar a edificação, faculdade jurídica que somente se manifesta validamente diante de licença expedida com observância das regras vigentes à data de sua expedição. 
Caso em que o ato impugnado ocorreu justamente no curso do processamento do pedido  de licença de construção, revelando que não dispunha a recorrida, ainda, da faculdade de construir, inerente ao direito de propriedade, descabendo falar-se em superveniência de novas regras a cuja incidência pudesse pretender ela estar imune. 
Da circunstância de plantas do loteamento haverem sido arquivadas no cartório imobiliário com anotações alusivas a índices de ocupação não decorre direito real a tais índices, à ausência não apenas de ato de aprovação de projeto e edificação, mas, também, de lei que confira ao registro tal efeito. 
Legitimidade da exigência administrativa de adaptação da proposta de construção às regras do Decreto n. 3.046/81, disciplinador do uso do solo, na área do loteamento. 
Recurso conhecido e provido.”

Na demanda de origem, tratava-se de mandado de segurança, julgado pelo TJRJ, com o objetivo de se reconhecer direito adquirido a edificar no Lote 8 da Quadra A do Projeto Aprovado de Loteamento (PAL) n. 39.024, na Barra da Tijuca, nos moldes do PAL n. 36.047, registrado no 9° Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro.
A parte autora argumenta que a decisão a ser rescindida, proferida no bojo do RE 212.780, ao cassar a decisão do TJRJ que acolhia seu pleito, violou literal disposição de lei e incidiu em erro de fato. Segundo a parte autora, esta Suprema Corte teria incidido em erro de fato ao considerar que a impugnação na ação mandamental seria contra a aplicação do Decreto Municipal n. 3.046/81, o que não teria acontecido, pois está de pleno acordo com a referida legislação. O erro de fato decorreria, ainda, da apreciação de documento novo, juntado antes do julgamento. 
Sustenta, ainda, violação à lei, com base na ausência de fundamentação sobre a alegação de perda do objeto do recurso extraordinário, em vista da expedição posterior de licença de construção à autora. Ao final, requer o reconhecimento da perda de objeto do recurso extraordinário ou o seu desprovimento.
De acordo com o Município do Rio de Janeiro, é inviável rever, em sede de recurso extraordinário, questões de direito local e de prova, razão pela qual seria impossível haver erro de fato no bojo da decisão rescindenda. Assim, a única hipótese eventualmente apta a justificar a propositura da presente ação seria a violação da norma constitucional atinente ao direito adquirido (doc. 16).
A parte autora apresentou réplica à contestação (doc. 20).
Na sequência, foram ofertadas as alegações finais das partes (docs. 47 e 49).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela decadência da presente recisória, em parecer assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO  DA 1ª TURMA DESTA SUPREMA CORTE QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RECHAÇANDO A CONFORMAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO DA ENTÃO RECORRIDA, ORA AUTORA, DE CONSTRUIR EMPREENDIMENTO SEM A LICENÇA DO MUNICÍPIO. PRETENDIDA RESCISÃO FUNDADA NOS INCISOS V, VII E IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE CERTIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
- O prazo para o ajuizamento da ação rescisória, de natureza decadencial, conta-se da data do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, que, nos autos, restou devidamente certificada. 
- Pretensão intempestiva; direito de rescindir sobre o qual se operou a decadência. 
- Parecer pela improcedência do pedido, com espeque no inciso IV do art. 269 do CPC.” (doc. 53)

Após novas manifestações de ambas as partes (docs. 55, 68 e 71), vieram os autos conclusos.
Foi proferida determinação à Secretaria de que procedesse à certificação da data de trânsito em julgado do RE 212.780, bem como nova intimação das partes e do Ministério Público (doc. 85).
Após as informações prestadas pela Secretaria (doc. 88) e a manifestação da parte autora (doc. 90), a Procuradoria-Geral da República apresentou novo parecer, modificando seu entendimento inicial sobre a decadência e opinando pelo descabimento da rescisória, consoante ementa a seguir transcrita.

“AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EQUÍVOCO DE CERTIFICAÇÃO NA DATA DO TRÂNSITO EM   JULGADO   DO   ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, VII E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.  INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO DA   AÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
 1.	O trânsito em julgado ocorre no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível e, tendo havido equívoco na certificação, a parte que agiu de boa-fé não pode ser prejudicada.
2.   A   prova   nova   apta   a   modificar   a   decisão rescindenda   é   aquela   obtida   pelo   autor posteriormente   ao   trânsito   em   julgado,   cuja existência a parte ignorava ou que, por alguma impossibilidade, não teve como utilizar, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil. 
3.  A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente   enfrentadas no julgamento rescindendo, sendo descabido seu   manejo como sucedâneo recursal.
4. O erro de fato apto a justificar a via rescisória é aquele no qual o julgador considera como existente fato inexistente, ou, ao contrário, considera como inexistente   fato   efetivamente   ocorrido,   e,   em qualquer situação, é indispensável que o fato não tenha sido objeto de controvérsia sobre a qual o juízo tenha se pronunciado.
— Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, por ser incabível a ação rescisória, ou, caso superada a preliminar, pela improcedência do pedido.” (doc. 95)

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, verifico a efetiva observância do prazo decadencial para a propositura da ação. Com efeito, consoante reconhecido pela Procuradoria-Geral da República, a certificação do trânsito em julgado ocorreu de forma equivocada, porquanto a despeito de a Secretaria ter indicado a data de 12/8/1999, o trânsito em jugado ocorreu em 13/8/1999, dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso. Destarte, a parte que agiu de boa-fé não pode ser prejudicada por inequívoca falha cartorária, razão pela qual afasto a alegação de decadência.
No mérito, todavia, melhor sorte não socorre a parte autora. A ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) causas de rescindibilidade; c) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito.
As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De qualquer forma, no âmbito dos vícios de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença.
In casu, a presente ação não merece prosperar, porquanto inexistentes as causas de rescindibilidade apontadas pela parte autora, que vêm previstas numerus clausus nos incisos do artigo 485 do CPC, a saber, a violação a literal disposição de lei e o erro de fato. 
A suposta violação, segundo a autora, decorreria da ausência de fundamentação na decisão rescindenda sobre alegação de perda do objeto do recurso extraordinário, em vista da expedição posterior de licença de construção à autora. Evidentemente, o eventual equívoco da decisão rescindenda não se confunde com afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais. A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não implica lesão às normas previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 160 e 458, II, do CPC/73. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da recorrente.” (AI 426.981-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/11/2004)

“Omissão. Inexistência. O magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos alegados pelo recorrente. PIS. Lei n. 9.715/98. Constitucionalidade. A controvérsia foi decidida com respaldo em fundamentos adequados, inexistindo omissão a ser suprida. Este Tribunal fixou entendimento no sentido de que o magistrado não está vinculado pelo dever de responder todos os fundamentos alegados pela parte recorrente. Precedentes. Esta Corte afastou a suposta inconstitucionalidade das alterações introduzidas pela Lei n. 9.715/98, admitindo a majoração da contribuição para o PIS mediante a edição de medida provisória. Precedentes.” (RE 511.581-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 15/8/2008)

“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional.” (AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 5/9/2003)

Uma das hipóteses que tem carreado ao Judiciário infindável número de rescisórias diz respeito às decisões lavradas com violação literal de disposição de lei, que, para ensejar a desconstituição da decisão impugnada, deve ser manifesta.
Anoto, a propósito, que a causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva violação à lei, de modo que, a princípio, interpretar não se confunde com violar. Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”.
Ademais, para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar.
Quanto ao erro de fato, segundo a parte autora, este decorreria da apreciação de documento novo juntado antes do julgamento. No ponto, consigno que não se consubstanciam em prova nova os documentos a que se refere a parte autora, porquanto foram apresentados antes do julgamento do RE 212.780, que resultou no acórdão rescindendo.
Nesse sentido, destaco, como reforço argumentativo, o seguinte trecho do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República sobre essa questão jurídica:

“Os documentos invocados pela autora não podem ser tidos como novos para fins de rescisão do decisum. 
Nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, a expressão   prova   nova   refere-se   a   possíveis   materiais,   registros   ou documentação relacionados ao caso concreto, cuja existência a parte ignorava ou que, por alguma impossibilidade, não teve como utilizar. 
Nesse aspecto, é defesa a utilização dos documentos apresentados antes do julgamento do RE 212.780/RJ, que resultou no acórdão rescindendo, como prova nova na acepção jurídica do termo, de modo a tornar capaz de amoldar-se à específica hipótese de cabimento de ação rescisória.”

De fato, o que a autora demonstra pretender é a rediscussão de alegações já expendidas durante o curso do processo original, as quais já foram objeto de análise detida por esta Corte, restando rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. No mesmo sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AI 518.750, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. EVENTUAL OMISSÃO EXISTENTE NA DECISÃO RESCINDENDA NÃO CARACTERIZA ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. O erro de fato, na concepção que autoriza a rescisória, não restou configurado. A rigor, não se tomou como inexistente fato efetivamente ocorrido e relacionado com a relação jurídica de direito material, capaz, por si só, de alterar o desfecho dado à lide pela decisão rescindenda. Outrossim, se fez presente omissão na decisão judicial, deixando de apreciar pedido de renúncia ao direito, cumulado com desistência do recurso, o que deveria ter sido sanado pela via dos embargos de declaração. 3. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” (AR 2.107, Pleno, Rel.  Min. Gilmar Mendes, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetista do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.”(AR 1.870, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020)

Ocorre que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. Nesse sentido, por sinal, é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes precedentes (grifos meus):

“Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, in fine. Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. É assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 25/8/1995)

“Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com base no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Publique-se. 
Brasília, 21 de junho de 2023.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente